Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.

1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

2. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos.

3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco.

4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento.

5. O caso em análise se subsome ao regramento do art. 292, inc. II, do CPC, eis que o objeto da demanda é o cumprimento do contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Embora não esteja em discussão o valor total do contrato, o correntista questiona a licitude dos descontos mensais efetuados. Desse modo, o valor da causa deverá considerar o proveito econômico perseguido, que, na espécie, equivale ao excesso mensal ou valor controvertido.

6. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.